Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710475-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY ABADIA FARIAS, ISABEL BARBOSA LOPES, IVANILDE DE ASSIS RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACI ABADIA FARIAS E OUTROS. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, por falta de impugnação específica, e inovação recursal, o que conduz ao não conhecimento do agravo. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 0003668-73.2001.8.07.0001, referente ao pagamento do benefício de alimentação suprimido desde a sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. No ID 138623821, o autor apresenta a procuração da substituída IVANILDE DE ASSIS RIBEIRO SANTOS e, novamente, requer o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir decisão de ID 129374830 alegando dificuldades de encontrar os beneficiários. Conforme já destacado em decisões anteriores, em que pese a relevância das informações e das dificuldades apresentadas pelo autor, constata-se que essa execução foi distribuída em junho do corrente ano e que se quer foi recebida e já foram concedidas sucessivas prorrogações de prazos pelas decisões de ID 129374830, ID 132190065 e ID 135037241, portanto, tendo em vista que foi regularizado a representação processual apenas das substituídas ISABEL BARBOSA LOPES (ID 134862736), IRACY ABADIA DE FARIA (ID 134862737) e IVANILDE DE ASSIS RIBEIRO SANTOS (ID 138623823), indefiro a prorrogação de prazo requerido pelo autor no ID 138501937 e a inclusão dos demais substituídos, nos termos do artigo 104 e seu parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passando a constar ISABEL BARBOSA LOPES, IRACY ABADIA DE FARIA e IVANILDE DE ASSIS RIBEIRO SANTOS. Registre-se. Portanto, recebo a obrigação de pagar pelas as planilhas de ID 129171725 - Pág. 7, ID 129171725 - Pág. 9 e ID 129171725 - Pág. 11.” Em suas razões recursais, os agravantes não declinaram argumento algum sobre os fundamentos pelos quais foi indeferida a inclusão dos demais substituídos, bem como suscitam questões que não foram objeto da decisão agravada, como (i) retorno do sindicado para o polo passivo da demanda; (ii) preclusão de discussão acerca dos cálculos; (iii) aplicação do princípio da causalidade, culminando com os seguintes requerimentos: a) que haja o devido prosseguimento do feito em relação a todos os Credores, ora Agravantes, alterando polo ativo do cumprimento de sentença, a fim de que volte a constar como Autor, em substituição, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF; b) que sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelos Agravantes, considerando a aplicação do §5o, do Art. 524 do CPC; Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para se pronunciarem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator